Tribunal: TJBA
Processo: 0301072-23.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301072-23.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: SELENI MARIA SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. SUCESSIVAS E REITERADAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS DE 2001 A 2016. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECONHECIDO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TEMA 191 E TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTRADITÓRIA DIANTE DA PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE E DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL COM EXPOSIÇÃO INERENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Seleni Maria Santos Gonçalves, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS de todo o período contratual, das férias acrescidas do terço constitucional, do décimo terceiro salário (inclusive proporcionais de 2016) e do adicional de insalubridade, com valores a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação.

2. As questões em discussão consistem em determinar o marco interruptivo adequado para a aplicação da prescrição quinquenal, considerando a prévia distribuição da demanda perante a Justiça do Trabalho;

se é devido o recolhimento dos depósitos do FGTS em favor de servidora temporária cujo contrato administrativo restou desvirtuado por sucessivas renovações; se a servidora temporária faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário em razão do desvirtuamento contratual; e se é possível a concessão do adicional de insalubridade à ocupante da função de Auxiliar de Saúde Bucal com amparo no conjunto probatório documental constante dos autos, independentemente da realização de perícia técnica judicializada.

3. No que tange à prejudicial de prescrição quinquenal, o marco interruptivo da prescrição corresponde à data da propositura da ação perante a Justiça do Trabalho em 23/09/2016 (processo nº 0000677-84.2016.5.05.0493, conforme Id. 101136014 - Pág. 3), cuja incompetência material ensejou a posterior remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. Dessa forma, consideram-se prescritas as parcelas anteriores a 23/09/2011, revelando-se correta a sistemática da sentença que remeteu a delimitação pormenorizada dos valores prescritos à liquidação de sentença.

4. Quanto ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), assentou a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, declarando devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja nulo por ausência de aprovação em concurso público. O desvirtuamento do pacto temporário por sucessivas prorrogações atrai a nulidade da relação jurídica, gerando a obrigação de recolhimento dos valores de FGTS de todo o período laborado não atingido pela prescrição, não prosperando a tese municipal de que o precedente se limitaria ao mero levantamento de valores preexistentes.

5. Em relação às férias com o terço constitucional e ao décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.066.677 (Tema 551), consolidou que os servidores temporários fazem jus a tais verbas na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações, circunstância plenamente caracterizada no caso vertente, em que a autora prestou serviços de 2001 a 2016.

6. Sobre o adicional de insalubridade, a atividade de Auxiliar de Saúde Bucal pressupõe contato permanente e inevitável com agentes biológicos e materiais infectocontagiosos (sangue e saliva). Havendo nos autos fichas financeiras e descrição das atividades laborais aptas a demonstrar a sujeição contínua ao risco sanitário, e diante da inércia do ente municipal em produzir prova contrária ou comprovar o fornecimento de equipamentos de proteção eficazes, revela-se desnecessária a realização de prova pericial judicial na fase de conhecimento, sendo lícito ao magistrado fundamentar o acolhimento do pedido na prova documental pré-constituída.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301072-23.2017.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e, como Apelada, SELENI MARIA SANTOS GONÇALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .